Tribunal: STF
Processo: MS 39037
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. RESOLUÇÃO 81/2009-CNJ. PROVA DE TÍTULOS. PEDIDO DE ADMISSÃO COMO LITISCONSORTE PASSIVO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. “Não há litisconsórcio passivo necessário em mandado de segurança mediante o qual impugnado pronunciamento do Conselho Nacional de Justiça em procedimento administrativo versando serventias oferecidas em concurso público” (MS 31.654- AgR segundo, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 26/05/2021).



    2. Recurso de Agravo a que se nega provimento.